Tribunal: TCU
Processo: 019.336/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 214/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7981/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 22/11/2022, Ata no 40/2022, relativamente ao subitem 9.1, para que, onde se lê 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Carlos Roberto da Silva e negar-lhe registro, leia-se 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Francisco de Assis Freitas Pires de Saboia e negar-lhe registro, mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.336/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Francisco de Assis Freitas Pires de Saboia (XXX.283.683-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.